Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705573-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: ERALDO GOUVEIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do Enunciado no 451 da Súmula do STJ, “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. Deve-se ressaltar, ademais, que “A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família” (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). 2 – A regra da menor gravosidade não está a favor do mau pagador, uma vez que não impossibilita a tomada de medidas de ordem executiva com base na onerosidade que, em tese, tais providências possam vir a produzir (CPC, arts. 513, caput, 805, e 829, parte final). Além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, a fase de cumprimento de sentença também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional. Bem por isso, da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. 3 – Na espécie, ainda que a jurisprudência do STJ ressalte a excepcionalidade da medida, o certo é que, ao impugnar a penhora efetivada sobre seu bem imóvel, a parte Agravante não ressalta o porquê de a constrição possivelmente inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades empresariais, tampouco apresenta ou demonstra a existência de outros meios capazes de satisfazerem a dívida exequenda. Em outras palavras, não se deve admitir que alegações meramente genéricas sirvam à demonstração de ofensa, em tese, ao princípio da menor onerosidade. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, caput e parágrafo único, 831, 833, inciso V, e 835, todos do CPC, ao argumento de que sua sede é impenhorável, em virtude de sua essencialidade para atividade empresária desenvolvida; acrescenta ter havido violação ao princípio da menor onerosidade, à ordem preferencial de penhora e que não foram esgotadas as diligências disponíveis para localização de bens. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, o STJ não reconhece a violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando, “embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1541247/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/11/2019). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 805, caput e parágrafo único, 831, 833, inciso V, e 835, todos do CPC, pois a turma julgadora considerou que a penhora do imóvel está justificada porque, além de não ser demonstrada a existência de outros bens penhoráveis, a devedora não apresentou outras opções destinadas a resguardar o direito do credor. Com base nesses elementos, o colegiado aplicou a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1114767/RS (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 4/2/2010), no sentido de que “A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015